Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE DO PEDIDO MONITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS PELO RÉU. JUROS ABUSIVOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INDÍCIOS INEXISTENTES. TÍTULO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prova oral. Indeferimento válido. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juiz a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, deferiu as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerou inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar rejeitada.
2. Demanda monitória aparelhada com cheques prescritos, hábeis a embasar o procedimento monitório. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. Prova escrita representativa da existência de crédito, conquanto desprovida de eficácia executiva, que serve a formar firme convencimento quanto ao direito do autor, beneficiário do cheque, de cobrar do emitente o pagamento do valor consignado na cártula.
4. Conforme dispõe a Lei de Usura (Medida Provisória 2.172-23/2001), são nulas de pleno direito as estipulações contratuais que estabelecerem taxas de juros superiores às legalmente permitidas. 4.1 Caso concreto em que, à míngua de qualquer indício da prática de agiotagem, não há que se falar em prática de usura, notadamente porque a apelante não apresentou sequer indícios da alegada prática de usura ou dos pagamentos já realizados ao credor.
5. Recurso conhecido e desprovido.